Tribunal: TJDFT
Processo: 0737031-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TEMA REPETITIVO 872/STJ. SÚMULA 333/STJ. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EMBARGANTE.
1. Estabelece o enunciado 303 de súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. Em sede de recurso repetitivo, o colendo Tribunal da Cidadania consolidou a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
3. Deve o embargante arcar com os ônus de sucumbência caso tenha dado causa à constrição do bem que ensejou os embargos de terceiro, ao não promover a transferência da titularidade do veículo perante o DETRAN e, ainda, não tenha havido resistência do embargado na manutenção da penhora, sendo certo que averbação perante o Cartório de Notas não é suficiente para afastar tal ônus.
4. Recurso não provido.